Tribunal: CARF
Processo: 10909.720840/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10909.720840/2012-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.888 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2009 a 13/03/2012
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
MULTA
POR
PRESTAR
INFORMAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. INFRAÇÃO
DE MERA CONDUTA. PREJUÍZO AO CONTROLE ADUANEIRO.
A prestação de informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro,
de forma inexata ou incompleta em Declaração de Importação (DI) constitui
infração de mera conduta e atrai a incidência da multa prevista no art. 84 da
MP n° 2.158-35/2001 c/c o art. 69, §2o, III, da Lei n° 10.833/2003, pois
constitui efetivo prejuízo ao controle aduaneiro.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
PROCESSO
VINCULADO.
NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO EM CAMPO ESPECÍFICO.
A existência de processo formalizado na esfera administrativa ou judicial que
trate de pendência, consulta ou autorização relacionada à importação objeto do
despacho aduaneiro deve ser informada mediante a inserção do número do
processo no campo específico para tal, obrigação que não é satisfeita apenas
com a informação dos dados do processo destinado às informações
complementares.
INFRAÇÕES
E PENALIDADES
ADUANEIRAS.
ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF N° 2.
Não se conhecem das alegações de inconstitucionalidade de penalidades
aduaneiras por violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e
razoabilidade, pois o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720840/2012-64
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.888 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720840/2012-64

Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo Mendes Neto, que conheceram integralmente e deram-lhe
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto e Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
Trata este processo de auto de infração lavrado para exigência da multa
administrativa prevista pelo artigo 84 da Medida Provisória n.o 2.15835/
2001 (“um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria”), combinado
com o disposto pelo § 1.o, do artigo 69, da Lei 10.833/03, pelo fato de que a
empresa PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., CNPJ n.o
83.064.741/000163, para diversas Declarações de Importação, deixou de
informar na ficha “Básicas”, campo “Processo Vinculado”, que havia
processo judicial vinculado, bem como, informou erroneamente na ficha
“PIS/COFINS” da adição, campo “Alíquota”, a alíquota do ICMS como
sendo zero.
Apurou a fiscalização que a autuada, indevidamente, apresentou parte das
informações como “Dados Complementares”, o que teria iludido o sistema
de controle da fiscalização (SISCOMEX), que não teria emitido alerta sobre
a necessidade de verificação da regularidade dos valores recolhidos a título
de PIS e COFINS.
A autuação totalizou R$ 202.050,34.
Cientificada da autuação em 22/06/12 (fl. 640), a interessada apresentou
impugnação e documentos (fls. 641 a 667), cuja tempestividade foi
confirmada pela fiscalização (fl. 668). Alegou que:
1. Vinha se submetendo ao recolhimento do PIS e da COFINS sobre suas
importações, considerando como base de cálculo o valor aduaneiro
acrescido do ICMS e dos valores das próprias contribuições, em
conformidade com as normas instituídas pelo artigo 7.o da Lei 10.865/04;
2. Em 17/09/09 e 27/11/09, obteve liminares, respectivamente, nos
mandados de segurança n.o 2009.72.00.0105350 e n.o 2009.72.08.0044813,
para que pudesse deixar de considerar o valor do ICMS e das próprias
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.888 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720840/2012-64

contribuições (PIS e COFINS) no cálculo do valor aduaneiro de suas
importações;
3. Não possui incidência de ICMS nos seus processos de importação, pois
possui benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Santa Catarina, através
de Regime Especial de Importação;
4. Em nenhum momento deixou de prestar todas as informações devidas,
pois em todas as DI fez constar que estava amparada por medida judicial,
informou o valor do PIS e da COFINS da parte incontroversa e apontou que
as diferenças estavam sendo depositadas em juízo;
5. As informações foram devidamente prestadas no campo “Informações
Complementares”, inclusive sobre as diferenças entre os valores exigidos
pela Receita Federal e os determinados pela decisão judicial, que foram
depositadas em juízo. Portanto, não houve prejuízo aos cofres públicos ou
ao sistema de fiscalização;
6. É um excesso de formalismo que não se pode exigir dos contribuintes.
Absurda a colocação do agente fiscal ao afirmar que as informações, da
forma como foram prestadas, trouxeram prejuízos aos controles da Receita
Federal do Brasil RFB;
7. Não se sustenta a alegação de utilização indevida de ação judicial
impetrada contra o Inspetor da Receita Federal em Florianópolis e
indicação equivocada do Inspetor da Receita federal em Itajaí, como se o
órgão impetrado, RFB, fosse diferente nas duas cidades ou, ainda, a decisão
obtida nas ações tivesse resultado diverso daquele indicado nas
Declarações de Importação;
8. Havendo falha de obrigação acessória existe a possibilidade de aplicação
de multa, todavia, a mesma deve guardar relação com o dano causado pela
falha exercida, deve-se analisar se o fato causou prejuízo ao erário público.
Não havendo prejuízo à entidade fiscal estaria dispensada a exigência de
multa, especialmente quando não houve intenção de burlar ou lesar o Fisco;
9. Apresenta comentários sobre os princípios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade. Afirma que a prestação de declaração efetuada de forma
imperfeita ou incorreta não equivale à ausência de informação, mesmo
restando incontroverso que o contribuinte não colocou a informação no
campo devido, sem, contudo, deixar de declarar as informações necessárias;
10. A atuação da Administração Pública deve seguir os parâmetros da
legalidade, razoabilidade e da proporcionalidade, que censuram o ato
administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que
emprega e o fim que a lei almeja alcançar. Cita doutrina;
11.
O
lançamento
de
informações
no
campo
“Informações
Complementares” ao invés do campo “Processo Vinculado” não implicou
em prejuízo ao Fisco, portanto não pode redundar em nenhuma autuação
administrativa, exatamente em obediência aos citados princípios. Cita
julgado do Superior Tribunal de Justiça;
12. Em que pese o zelo do agente fiscal na aplicação do presente auto de
infração, o mesmo não pode prosperar, dada a incompatibilidade entre os
argumentos apresentados e os necessários para caracterizar a
antijuridicidade capaz de ensejar a multa lançada;
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.888 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720840/2012-64

13. Não houve nenhum prejuízo ao Fisco, nem de informação nem de
recolhimento, mesmo porque todos os valores controversos encontram-se
depositados judicialmente. A impugnante não deixou de prestar nenhuma
informação necessária ao correto controle dos agentes aduaneiros da RFB;
14. Em nenhum momento a RFB, nos processos aduaneiros em que houve
análise documental, apontou erro na forma como as informações foram
apresentadas, por consequência, é equivocado e totalmente nulo o presente
auto de infração;
15. Diante do exposto, requer seja recebida a presente impugnação
administrativa e seu pedido julgado procedente para o fim de cancelar o
auto de infração.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 07/10/2009 a 13/03/2012
Multa. Informação inexata ou incompleta de natureza administrativo-
tributária.
O importador que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, relativamente à mercadoria importada, incorre em multa no
valor de 1% sobre o seu valor aduaneiro, conforme previsto pelo artigo 84
da Medida Provisória n.o 2.15835/2001, c/c o artigo 69, § 1.o, da Lei n.o
10.833/03.
Cientificada do acórdão de piso, a autuada interpôs Recurso Voluntário em que
repisa os argumentos da Impugnação.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Insurge-se a Recorrente contra Acórdão que confirmou a aplicação de multa de
1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas, conforme previsão contida no art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001 c/c §1o do art. 69 da Lei 10.833/03. Como relatado, a
fiscalização concluiu que a empresa prestou informação de natureza administrativo-tributária,
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, de forma inexata
ou incompleta. Isto porque, tendo obtido decisões judiciais liminares em Mandados de
Segurança, no sentido da não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-Importação e da
Cofins-Importação, a Recorrente não informou o número dos processos judiciais no campo
“Processo” da Declaração de Importação, fazendo inserir estes dados tão somente no campo
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.888 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720840/2012-64

“Informações Complementares”, além de ter informado erroneamente a alíquota zero no campo
relativo ao “ICMS”.

Acerca do dever de prestação de informações ao Fisco na hipótese em tela,
relembre-se que o art. 84 da MP no 2.158-35/2001 instituiu a multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria para casos de classificação incorreta na NCM e outros detalhamentos, e
quantificação incorreta na unidade de medida estatística:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para
a identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2° A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência
dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis.

A Lei no 10.833/2003 estendeu o alcance do referido art. 84 para os casos de
omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informações de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial, desde que fossem necessárias à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor
total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§2o As informações referidas no §1o, sem prejuízo de outras que venham a
ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias
à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal que confiram sua identidade comercial;
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.888 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720840/2012-64

IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque. (grifo nosso)

A lista de informações contida no art. 69 da Lei no 10.833/2003, por expressa
dicção legal, não é exaustiva, estando autorizada a Receita Federal a estabelecer outras
informações pertinentes à determinação do controle aduaneiro apropriado, por meio de ato
normativo próprio, o que se coaduna com o dinamismo e a evolução operacional e tecnológica
constantes que são inerentes às operações de comércio exterior. Nesta esteira, a Instrução
Normativa SRF no 680/2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação, dispõe acerca
da obrigatoriedade da prestação de informações pelo importador, na Declaração de Importação,
conforma o que consta no Anexo Único da IN/SRF n° 680/2006.
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo
Único, de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho
aduaneiro. (grifo nosso)

Dentre as informações a serem prestadas pelo importador por ocasião do
preenchimento da DI, constantes do Anexo Único IN/SRF no 680/2006, destacam-se a
informação acerca do processo administrativo ou judicial eventualmente existente que guarde
relação com a importação objeto do despacho aduaneiro, bem como a informação acerca da
alíquota do ICMS incidente sobre a mercadoria a ser importada:
8 – Processo
Tipo e identificação do processo formalizado na esfera administrativa ou
judicial que trate de pendência, consulta ou autorização relacionada à
importação objeto do despacho.
(...)
49 - Pis/Cofins
49.1 - Alíquota do ICMS
Valor da alíquota do ICMS.

Demonstrada a pertinência legal da exigência das informações acima pela
Administração Aduaneira, necessário ainda verificar se estas seriam especificamente necessárias
para a determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado e, nisto, pareceu-me
exitosa as conclusões da fiscalização:
Além disso, o preenchimento inadequado do campo “Processo Vinculado”
na ficha “Básicas”, caracteriza a prestação de forma inexata de informação
de natureza administrativo-tributária, capaz de influenciar no controle
aduaneiro apropriado, na medida em que propicia a fuga ao adequado
direcionamento da Declaração de Importação a um canal de conferência
aduaneira adequado, com parâmetro de verificação apropriado.
Ressalte-se que o preenchimento do campo “Processo Vinculado” da ficha
“Básicas” com número de processo vinculado, administrativo ou judicial,
faz com que o sistema SISCOMEX entenda, de forma automática, que as
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.888 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720840/2012-64

informações constantes na respectiva Declaração de Importação devem ser
complementadas e analisadas em conjunto com o processo citado, sendo
inadequada sua análise sumária e automática.
Esclareça-se que, conforme §1o do art. 24 da Instrução Normativa SRF no
680/2006, a conferência aduaneira poderá se limitar às hipóteses
determinantes da seleção das Declarações a determinado canal de
conferência aduaneira.
Art. 24. A conferência aduaneira será iniciada após o recebimento do
extrato da declaração selecionada e dos documentos que a instruem.
(Redação dada pela IN SRF no 731, de 3 de abril de 2007)
§ 1o O AFRFB responsável pelo despacho aduaneiro poderá limitar a
conferência aduaneira às hipóteses determinantes da seleção a que se
refere o art. 21, nos termos disciplinados em ato normativo da Coana.
Assim, considerando o notório aumento no volume do comércio
internacional, tendo como consequência a crescente demanda dos serviços
aduaneiros, é de praxe que a fiscalização, no intuito de propiciar a
necessária agilidade ao procedimento de importação e com base no §1o do
art. 24 da Instrução Normativa SRF no 680/2006 combinado com a Norma
de Execução Coana 01/2010, apoie-se na análise feita de forma
automática pelo sistema SISCOMEX, restringindo a análise documental,
nos diversos canais de conferência aduaneira, somente aos campos da
Declaração de Importação apontados pelo sistema como motivadores para
sua seleção.
Em outras palavras, ao deixar de preencher de forma adequada os campos
apropriados para o número da ação judicial e da alíquota do ICMS, o
contribuinte iludiu o sistema, fazendo com que o mesmo deixasse de emitir
o alerta à fiscalização sobre a necessidade de verificação, no curso do
despacho de importação, da regularidade dos valores recolhidos de
PIS/Importação
e
COFINS/Importação;
da
abrangência,
termos,
condições e aplicabilidade da ação judicial ao caso concreto, bem como, do
adequado encaminhamento ao setor competente para providências de
lançamento para prevenção da decadência dos tributos que deixaram de
ser recolhidos.
A falta dos referidos alertas fez com que, mesmo nos despachos
direcionados aos canais de conferência aduaneira amarelo e vermelho, a
fiscalização se ativesse à análise de outros aspectos das Declarações de
Importação, os quais foram apontados pelo sistema SISCOMEX como
motivadores para o direcionamento das DIs aos citados canais.
Caso a autuada tivesse preenchido suas Declarações de Importação,
fornecendo as informações nos campos adequados, seus despachos de
importação teriam sido direcionados a procedimento de conferência
aduaneira diverso, com os necessários alertas do sistema, tendo como
consequência a detecção, à época dos fatos, de irregularidades, tais como,
utilização indevida de ação judicial, impetrada contra o Inspetor da
Receita Federal do Brasil em Florianópolis, na jurisdição de Itajaí (DIs
09/1373328-2, 09/1433944-8 e 09/1434733-5) e indicação equivocada do
número da ação judicial nas Declarações (DIs 09/1714820-1, 10/0071041-
8, 10/0402624-4, 11/2019190-6, 11/2198025-4, 11/2296518-6, 11/2411002-
1, 12/0236298-4, 12/0350246-1 e 12/0465651-9). (grifo nosso)
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.888 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720840/2012-64

De fato, a existência de processo administrativo ou judicial vinculado a
determinado despacho aduaneiro de importação só é sabida pelo Siscomex a partir da
informação do seu número no campo próprio do sistema, inserida a cargo do importador.
Trata-se de informação não só necessária, mas fundamental à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado. Afinal, se existe determinado processo, sobretudo se judicial, o
qual condiciona algum ou vários dos aspectos administrativos e/ou tributários de determinada
operação de importação, a única maneira de o Siscomex “enxergar” sua existência e direcionar a
DI para conferência documental com base neste aspecto, para que sejam conhecidos e
devidamente aplicados os termos da decisão nele proferida, é através do correto preenchimento
do campo “Processo”. Trata-se de um campo lógico que, uma vez preenchido com o número de
um processo, informa ao sistema a existência deste, permitindo o direcionamento automático da
DI para conferência documental deste aspecto, dentre outros possíveis. O mesmo não ocorre com
a mera inserção dos dados do processo no campo das “Informações Complementares”, pois trata-
se, ao contrário, de um campo editável em texto que se destina apenas a complementar, detalhar
ou explicar informações já objetivamente prestadas nos campos apropriados, conforme as
diversas previsões existentes na legislação aduaneira ou conforme aconselhe a especificidade do
caso.
Do mesmo modo, o campo 49.1 da DI “Alíquota do ICMS” deveria ter sido
preenchido corretamente com a alíquota do ICMS incidente sobre a mercadoria, não sendo lícito
à Recorrente zerá-lo, ainda que goze de diferimento ou suspensão do imposto estadual. Não é
demais repisar que se estava diante de decisões judiciais precárias, que determinavam à
autoridade aduaneira que se abstivesse de tomar quaisquer medidas coercitivas em relação à
cobrança das respectivas contribuições (diferenças de PIS e Cofins-Importação, com o ICMS na
base de cálculo), pois as diferenças seriam depositadas em juízo. Ora, deveria o importador ter
registrado a DI conforme prevê a legislação e, ato contínuo, ter instruído o despacho aduaneiro
com a decisão judicial e com prova do recolhimento das diferenças em juízo, permitindo a
verificação fiscal e o lançamento das diferenças, prevenindo-se eventual decadência da parcela
controversa. O que se vê é que as ações da Recorrente foram muito além do decidido no writ,
pois pretendeu dar executoriedade automática à decisão no próprio Siscomex, mediante
preenchimento incorreto dos campos da DI. Com isto, prestou informação inexata e incorreu
no tipo infracional descrito no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 c/c §1o do art. 69
da Lei 10.833/03.
A rígida disciplina prevista para o preenchimento das Declarações de Importação
é de pleno conhecimento dos operadores de comércio exterior e se destina a compatibilizar o
volume de operações com a necessidade de controle estatal. Considerado o funcionamento do
sistema aduaneiro, integrado pela Aduana, pelos diversos intervenientes e pelas interfaces
existentes entre estes, quando um importador deixa de inserir informação essencial às operações
que pratica nos campos próprios da DI, ele está contaminando a “leitura” que o Siscomex faz da
DI, pois subverte o “código” previamente estabelecido entre os intervenientes para uso nesta
interface. Repita-se que o campo “Informações Complementares” é, como o próprio nome
indica, complementar, adicional, e, por esta razão, a inserção nele de informações essenciais, que
deveriam constar em campo próprio, não substitui a obrigação do importador de inseri-las no
campo próprio, este sim, passível de leitura.
Trata-se, portanto, de informações efetivamente necessárias à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado, as quais deveriam ter sido inseridas nos campos
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.888 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720840/2012-64

lógicos correspondentes, conforme prevê a legislação aduaneira. Uma vez que as mesmas foram
prestadas de forma inexata ou incompleta, a Recorrente incorreu no tipo infracional “omitir ou
prestar de forma inexata ou incompleta informação”, não se exigindo qualquer resultado
naturalístico para sua consumação, pois esta é uma infração de mera conduta. E, ainda que
assim não fosse, o prejuízo ao controle aduaneiro restou efetivamente comprovado no caso
concreto, sendo oportuno frisar que prejuízo ao controle aduaneiro não se confunde com
prejuízo aos cofres públicos por falta de recolhimento de tributo, como supõe a Recorrente.
Houve DI ́s que não foram parametrizadas para o exame documental e as que
assim o foram, conforme relata a fiscalização, em conformidade com a Norma de Execução
Coana n° 01/2020, tiveram sua análise restrita apenas aos parâmetros que originaram o
direcionamento, dentre os quais não figurava a existência de processo vinculado. Com isto,
obstou-se a verificação da existência, validade, vigência, pertinência e extensão da decisão
judicial por parte da autoridade fiscal, sendo lícito ao Fisco, no prazo de 05 anos, proceder a
tal verificação, nos termos do art. 54 do Decreto-lei n° 37/1966. O óbice, em concreto, acabou
por permitir que a decisão proferida contra uma determinada autoridade, no caso, o Inspetor da
Receita Federal do Brasil em Florianópolis, fosse empregada para pretensamente obstar ato de
competência de outra, o Inspetor da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Itajaí. Ademais,
obstou-se o lançamento das diferenças, recolhidas em juízo, com o fito de se prevenir a
decadência, ante decisões judiciais não definitivas. Em verdade, o agir da Recorrente fez
com que o Siscomex sequer computasse a existência de tais diferenças, em prejuízo não só
das estatísticas de comércio exterior, mas do controle do crédito tributário sub judice.
Por fim, firme no que enuncia a Súmula CARF n° 2, deixo de conhecer as
alegações de que a multa aplicada contraria os princípios constitucionais da legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, pois a penalidade encontra legítima previsão legal e o CARF
não é competente para afastá-la mediante pronunciamento acerca de eventual
inconstitucionalidade da lei.

Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário
e, na parte conhecida, por NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital